Tribunal: TJPA
Processo: 0809573-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809573-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

PROCURADOR: CARLOS EDUARDO ROSSY PATRIARCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DE PRESTAÇÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFORMA ESTRUTURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Capanema contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela provisória de urgência determinando a apresentação, em 60 dias, de plano de impermeabilização e combate a fungos e mofos em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e sua execução em até seis meses, sob pena de multa. A decisão também inverteu o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da separação dos poderes pela determinação judicial de realização de obras públicas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (iii) determinar se os prazos fixados para apresentação e execução do plano são razoáveis; e (iv) verificar a correção da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção judicial para garantir o direito à saúde é legítima diante da omissão estatal, não configurando afronta ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário atua para assegurar direitos fundamentais quando há falha do Executivo.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o periculum in mora, demonstrado pelas condições insalubres das UBSs, e o fumus boni iuris, fundado no dever constitucional de assegurar serviços de saúde adequados.

Os prazos fixados para apresentação do plano (60 dias) e sua execução (6 meses) são proporcionais e compatíveis com os procedimentos administrativos e licitatórios necessários.

A inversão do ônus da prova é adequada, considerando a maior capacidade técnica e documental do Município, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, evitando ônus excessivo ao Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão estatal no dever de prestar adequadamente o serviço de saúde legitima a atuação do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais, sem violar a separação dos poderes.

A tutela de urgência pode ser concedida quando comprovados risco à saúde pública e dever constitucional de atuação do ente público.

Prazos razoáveis para cumprimento de decisões judiciais não configuram afronta à autonomia administrativa.

A inversão do ônus da prova é cabível quando o réu detém maior capacidade técnica e documental para produção da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.09.2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema. A referida decisão, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0804259-62.2024.8.14.0013, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao Município a adoção de medidas para sanar graves problemas estruturais em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) locais.

A decisão agravada impôs ao Município a obrigação de apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, um plano detalhado de impermeabilização e combate a fungos e mofos nas UBSs Waldemar Queiroz, Jorge Nogueira, Jorge Neto da Costa, Arnoldo Tavares e Maria Rosa Batista/Inussum.

Além disso, determinou a integral implementação do referido plano no prazo máximo de 6 (seis) meses, sob pena de multa diária fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A decisão também inverteu o ônus da prova, considerando a maior capacidade técnica e documental do ente público para demonstrar o estado das unidades de saúde.

Em suas razões recursais, o Município Agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de fundamentação específica da decisão, por não individualizar as necessidades de cada UBS; (ii) a impossibilidade fática de cumprimento da obrigação nos prazos fixados, dada a complexidade dos procedimentos administrativos e licitatórios, violando o princípio da proporcionalidade; (iii) a impropriedade da inversão do ônus da prova, que deveria recair sobre o autor da ação; (iv) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o
periculum in mora
; e (v) a violação ao princípio da separação dos poderes e à autonomia administrativa do Município.

Esta Relatoria, em decisão monocrática (Id. 27393248), conheceu do recurso, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar, em análise prefacial, o risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante que justificasse a suspensão da eficácia da decisão de primeiro grau.

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado do Pará, ora Agravado, apresentou contrarrazões (Id. 27773117), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão interlocutória.

Sustenta que a decisão está devidamente fundamentada nas provas documentais e fotográficas que instruem a Ação Civil Pública, as quais demonstram a situação de insalubridade e o risco iminente à saúde pública.

Argumenta, ainda, pela legitimidade da atuação do Poder Judiciário para assegurar o mínimo existencial e o direito fundamental à saúde, rechaçando a tese de violação à separação dos poderes e à reserva do possível. Por fim, defende a proporcionalidade da multa fixada e a correção da inversão do ônus da prova.

A 10ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer (Id. 28038997), ratificou integralmente os termos das contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial de primeira instância, opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

O presente Agravo de Instrumento não merece provimento.

A decisão proferida pelo juízo
a quo
foi acertada e deve ser mantida em sua integralidade, alinhando-se à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A controvérsia central reside na legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo Municipal a realização de obras e reformas em unidades de saúde, a fim de garantir o direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal.

1. Da Alegada Violação à Separação dos Poderes e da Omissão Estatal

O Agravante argumenta que a decisão judicial representa uma indevida interferência na discricionariedade administrativa, violando o princípio da separação dos poderes.

Tal argumento não se sustenta.

O direito à saúde, como direito fundamental de eficácia imediata, impõe ao Estado um dever de prestação.

A omissão do Poder Público em garantir as condições mínimas para o funcionamento adequado dos serviços de saúde legitima a atuação do Poder Judiciário, não como administrador, mas como garantidor dos direitos constitucionalmente assegurados.

A inércia administrativa, devidamente comprovada nos autos originários por meio de relatórios e registros fotográficos da situação precária das UBSs (Id. 133657334 e seguintes), afasta a discricionariedade e atrai o controle judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 347, reconheceu a figura do "estado de coisas inconstitucional", aplicável a situações de violação massiva e sistêmica de direitos fundamentais, decorrente da inércia de múltiplos órgãos estatais.

Embora o caso paradigmático se refira ao sistema prisional, a sua
ratio decidendi
aplica-se a outras hipóteses de omissão estatal grave, como a que se verifica no presente caso, onde a precariedade estrutural de múltiplas unidades de saúde compromete o acesso digno ao mínimo existencial.

A decisão agravada, portanto, não substitui o administrador, mas apenas determina o cumprimento de um dever constitucional explícito, em face de uma omissão que gera risco concreto à saúde da coletividade.

2. Da Presença dos Requisitos para a Tutela de Urgência

O Agravante alega a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial o
periculum in mora
. Contudo, os autos demonstram o contrário.

O
fumus boni iuris
está consubstanciado no dever constitucional do Município de prestar serviços de saúde de forma adequada (CF, art. 196).

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente e salta aos olhos. As fotografias e relatórios que instruem a Ação Civil Pública (Id. 133657311, fls. 4-10) demonstram, de forma inequívoca, a existência de paredes com infiltrações, umidade ostensiva e proliferação de mofo e fungos nos ambientes de atendimento médico.

Tais condições são manifestamente insalubres e incompatíveis com a prestação de serviços de saúde, representando um risco direto e iminente à saúde dos pacientes, especialmente os mais vulneráveis (crianças, idosos, imunocomprometidos), e dos próprios profissionais que ali trabalham. A espera pelo julgamento final do mérito significaria prolongar a exposição dessas pessoas a um ambiente nocivo, o que é inadmissível.

3. Da Possibilidade de Cumprimento e da Proporcionalidade dos Prazos

O Município alega a impossibilidade de cumprimento das obrigações nos prazos fixados (60 dias para o plano e 6 meses para a execução).

O argumento da complexidade dos trâmites burocráticos e licitatórios, embora ponderável, não pode servir como justificativa para perpetuar a omissão na garantia de um direito fundamental.

A jurisprudência é firme no sentido de que a reserva do possível não é oponível ao mínimo existencial. O direito a um ambiente de saúde salubre integra o núcleo essencial do direito à saúde.

Ademais, os prazos fixados pelo juízo de primeiro grau mostram-se razoáveis. O prazo de 60 dias para a apresentação de um plano de ação é suficiente para que a equipe técnica do Município realize os levantamentos necessários e elabore um cronograma de execução.

O prazo de 6 meses para a implementação integral das medidas, por sua vez, permite a realização dos procedimentos licitatórios e a execução das obras de forma planejada. Não se trata de uma determinação de cumprimento imediato e irrealista.

4. Da Inversão do Ônus da Prova

Por fim, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada. O Município, como gestor do sistema de saúde local, detém todas as informações técnicas, projetos, laudos e documentos relativos à condição estrutural das UBSs.

Exigir que o Ministério Público produzisse prova exaustiva sobre cada detalhe técnico de engenharia seria impor-lhe um ônus probatório excessivamente difícil, senão impossível.

A hipossuficiência técnica do autor da ação coletiva e a maior facilidade de obtenção da prova pelo réu justificam plenamente a medida, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público em segundo grau, conheço do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025